Tribunal: STF
Processo: HC 202925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. § 3° DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emanuel Messias Pereira de Lucena, advogado, em benefício de Maílson Yago Galdino de Assis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 663.520/PB.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital/PB às penas de oito anos de reclusão, em regime fechado, e um mil e duzentos dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 7-36, e-doc. 3).
    A sentença condenatória transitou em julgado em 22.4.2017 (fl. 37, e-doc. 3), sem a interposição de recurso.
    3. Em 29.4.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0805535-48.2021.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 30.4.2021, o Desembargador João Benedito da Silva indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de ordem de Habeas corpus impetrado pelo Bel. Emanuel Messias Pereira de Lucena, em favor do paciente Mailson Yago Galdino de Assis, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da Capital. 
    Afirma o impetrante que o paciente foi processado, e ao final condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, à pena total de oito anos de reclusão, já transitada em julgado a sentença (ação penal n. 0001585-82.2015.815.2002).
    Alega que a magistrada deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em favor do paciente, pelo fato dele estar respondendo a outra ação penal, na qual foi posteriormente absolvido. 
    Sustenta ainda que a Magistrada sentenciante teria fixado o regime fechado de cumprimento da pena, sem fundamentação para aplicação do regime mais gravoso, contrariando enunciados sumulares. 
    Entende que por ter sido fixada a pena total em oito anos, o paciente poderia, desde logo, cumpri-la no regime semiaberto, considerando que fora feita a detração de vinte e cinco dias, consoante guia de execução de pena. 
    Ademais, segundo aduz, o paciente é primário e as penas bases foram fixadas no mínimo legal. 
    Requer a concessão de liminar para que seja desde logo fixado o regime inicial semiaberto e reconhecida a ilegalidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do paciente. No mérito, que seja concedida a ordem. 
    Isto posto. Decido. 
    Para a concessão de liminar, em sede de Habeas corpus, faz-se mister a demonstração de dois requisitos: o fumus boni juris e o periculum in mora, em que a presença de um não exclui a necessidade de demonstração do outro. 
    De início, pertinente consignar que a ação de Habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção contra qualquer constrangimento ou ameaça de lesão. 
    Em face da urgência que norteia a ação constitucional, seu procedimento é marcado pela celeridade e pelo âmbito de cognição restrito. Não é, portanto, num primeiro olhar, a via adequada para o exame aprofundado de provas como, por exemplo, a análise sobre a dosimetria da pena ou mesmo sobre os critérios de fixação do regime prisional. 
    De maneira geral, não pode o Habeas Corpus, assim, substituir a interposição do recurso legalmente previsto para discussão quanto ao mérito da sentença condenatória, salvo quando a hipótese evidenciar manifesta e flagrante ilegalidade, prejudicial ao status libertatis. Colaciono os seguintes julgados: (…)
    Dessa forma, à princípio, somente em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão judicial é que o órgão julgador poderá analisar questões relativas ao mérito da sentença por meio da via estreita de cognição do Habeas corpus, o que não se vislumbra neste instante processual. 
    Pelo exposto, neste momento, não vislumbro a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, requisitos ensejadores para a concessão da liminar, posto que, no Habeas corpus, tal medida é uma faculdade do Juiz para acudir situação urgente e de extrema ilegalidade, o que, a prima facie, entendo não ocorrer nos presentes autos. 
    Assim, a indefiro. Considerando que a sentença já transitou em julgado – certidão de id 10514101 - Pág. 37, SOLICITEM-SE Informações ao Juízo das Execuções Penais da Capital, eis que encerrada a competência do Juízo da Vara de Entorpecentes da Capital. 
    APÓS, à douta Procuradoria de Justiça” (e-doc. 6).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 663.520/PB indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).
    Interposto agravo regimental foi ele desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto. II - Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8).
    5. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma que “o juízo de primeiro grau deixou de reconhecer o tráfico privilegiado por ‘supor’ que o paciente estava envolvido com atividades criminosas, porque respondia a outro processo no qual fora absolvido”. 
    Assevera que não teria sido devidamente fundamentada a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, em afronta às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
    Estes os pedidos:
    “EX POSITIS, espera e confia o paciente que esta Suprema Corte de Justiça, na pessoa do(a) eminente Ministro(a) Relator(a), defira a medida liminar pleiteada, de ofício, para: RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO, determinando o imediato redimensionamento da pena, nos termos do §4º, do art. 33, da Lei 11,343/06; RECONHECER A FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO INICIAL DE REGIME FECHADO, violando as súmulas 718 E 719 DO STF. 
    No mérito, seja igualmente julgado procedente em favor do paciente o presente remédio Constitucional”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Ministra Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    A análise do caso demonstra haver flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    8. Na espécie em exame, consta ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital/PB às penas de oito anos de reclusão, em regime fechado, e um mil e duzentos dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “(...) 3. Quanto a Mailson Yago Galdino de Assis
    1. Quanto ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06
    Da natureza e quantidade da substância apreendida: 232 (duzentos e trinta e dois gramas) de maconha. A culpabilidade é induvidosa, demonstrando o réu desvalor ao resultado. Mesmo sabendo tratar-se de conduta ilícita, não hesitou em manter e preparar frações da substância entorpecente. Os antecedentes não revelam a existência de outras condenações criminais. Conduta social normal. Personalidade dentro dos padrões normais. Os motivos do crime foram reprováveis, posto que visa auferir lucro em prejuízo da saúde pública e segurança, sem sopesar os danos causados. As circunstâncias foram desfavoráveis. As consequências foram extremamente danosas, pois tal tipo de delito constitui grave ameaça ao equilíbrio social. Não há comportamento da vítima a ser analisado, já que o crime foi praticado contra toda a sociedade.
    Com base nas circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante das circunstâncias acima analisadas serem, em sua maioria, favoráveis ao acusado.
    Em segunda fase de aplicação da pena, não obstante reconhecer a atenuante prevista no inciso I do artigo 65 do CPB, deixo de aplicá-la, em virtude de haver fixado e a pena em seu mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ. Não incidem agravantes.
    Em terceira fase de aplicação da pena, não são detectadas causas de diminuição ou de aumento, eis que impossível, na hipótese, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, pois verificado que o réu está envolvido com atividade[s] criminosas dedicadas ao tráfico. (…)
    Torno assim, a pena definitiva pelo ilícito do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
    2. Quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06
    Da natureza e quantidade da substância apreendida: 232 (duzentos e trinta e dois gramas) de maconha. A culpabilidade é induvidosa, demonstrando o réu desvalor ao resultado. Mesmo sabendo tratar-se de conduta ilícita, não hesitou em manter e preparar frações da substância entorpecente, associando-se aos três outros réus. Os antecedentes não revelam a existência de outras condenações criminais. Conduta social normal. Personalidade dentro dos padrões normais. As circunstâncias foram desfavoráveis. As consequências foram extremamente danosas, pois tal tipo de delito constitui grave ameaça ao equilíbrio social. Não há comportamento da vítima a ser analisado, já que o crime foi praticado contra toda a sociedade.
    Com base nas circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, diante das circunstâncias acima analisadas serem, em sua maioria, favoráveis ao acusado.
    Em segunda fase de aplicação da pena, não obstante reconhecer a atenuante prevista no inciso I do artigo 65 do CPB, deixo de aplicá-la, em virtude de haver fixado e a pena em seu mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ. Não incidem agravantes.
    Em terceira fase de aplicação da pena, não são detectadas causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena no patamar acima fixado. A causa de aumento do concurso material será aplicada ao final, em virtude da necessidade de fixação da reprimenda de cada crime de forma individualizada.
    Torno assim, a pena definitiva pelo ilícito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
    Concurso material:
    Em obediência ao art. 69 do Código Penal, aplica a causa de aumento de pena do concurso material de infrações. Assim, diante da causa de aumento de pena constante da parte geral do Código Penal, somo as penas impostas pelo delito de tráfico de drogas (com o acréscimo pelo concurso formal) ao de associação ao tráfico, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.
    Para cumprimento da pena, determino, inicialmente, o regime fechado (art. 33, §2º “a” e art. 35, todos do CP), em estabelecimento penal a ser designado pelo Juízo das Execuções Penais.
    Tendo em vista o disposto no art. 387, §2º do CPP, considerando que o acusado ficou preso de 06 de fevereiro de 2015 a 02 de março de 2015, ou seja, por 01 mês e 04 (quatro) dias, este tempo de prisão deve ser reduzido da pena total imposta, para fins de aplicação do regime inicial de pena a cumprir.
    Diante do tempo de pena fixado, além das circunstâncias judiciais acima analisadas, inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Ademais, incabível a suspensão condicional da pena, em conformidade com o art. 77 do CPB.
    Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, vez que permaneceu em liberdade durante toda a instrução do feito e não há notícias de fatos que ensejem a decretação da segregação cautelar” (fls. 29-32, e-doc. 3)
    O magistrado sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena, ao afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentou que “o réu está envolvido com atividades dedicadas ao tráfico”. Pelo que consta da fundamentação do julgado, “os fatos afloraram após policiais militares que, em verdade, já vinham recebendo informes, resolveram verificar a movimentação dos denunciados, pelo que resolveram comparecer ao local mencionado na denúncia, oportunidade em que lograram êxito na (…) apreensão” de 232 gramas de maconha e outros apetrechos utilizados para fracionar e revender drogas (fl. 12, e-doc. 3). 
    Diferente do afirmado pelo impetrante, não houve menção à Ação Penal n. 0002971-45.2018.815.2002, na qual teria sido proferida sentença absolutória do paciente quanto a fatos posteriores àqueles apurados nos autos n. 0001585-82.2015.8.15.2002. Não foi a existência daquele processo o motivo determinante do afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas a circunstância concreta apontada na fundamentação do ato judicial impugnado de que o paciente dedicava-se a atividade criminosa.
    9. Para rever a conclusão judicial e adotar a tese do impetrante para aplicar a referida causa de diminuição de pena seria necessário afastar a premissa de o paciente dedicar-se a atividade criminosa, reconhecida pelo juízo de primeiro grau, a demandar o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019)
    10. Quanto ao regime fixado para o cumprimento da pena, tem-se comprovada manifesta ilegalidade na decisão questionada.
    Dispõe-se na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.
    Conquanto a pena de oito anos de reclusão imposta ao paciente pela prática dos crimes tipificados no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, foi estabelecido o regime inicial fechado. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 
    Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440- AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. § 3° DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO” (HC n. 201.526/SP, de minha relatoria, DJe. 10.5.2021).
    Na espécie vertente, o exame das circunstâncias judiciais pelo juízo sentenciante conduziram à fixação das penas no mínimo legal. Na segunda fase, ressaltou-se a menoridade de 21 anos do paciente na data dos fatos, deixando-se de atenuar as penas por terem sido estabelecidas no piso legal. Estas tornaram-se definitivas pela justificada não incidência da minorante posta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quanto ao crime de tráfico de entorpecente, e pela inexistência de causas de redução e/ou de aumento, quanto ao crime de associação para o tráfico. Mesmo assim, o juízo de primeiro grau fixou o regime inicial fechado, não apontando algum dado concreto a justificá-lo.
    11. Ausente motivação idônea e baseada no quadro apresentado no processo, descumprida, assim, a Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, é de se adotar o regime semiaberto, indicado legalmente para casos nos quais não se comprove nem se justifique, objetivamente, na decisão condenatória, causa específica de agravamento do regime (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente.
    Comunique-se, com urgência, ao juízo das Execuções Penais da Capital/PB e ao Tribunal de Justiça da Paraíba para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora